Tribunal: TRF3
Processo: 5008391-43.2019.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
686/1327)

5008391-43.2019.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008391-43.2019.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERALDO ADILSON ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: EDMILSON CAMARGO DE JESUS - SP168731-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARMEN MARTINS MORGADO DE JESUS - SP303405-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 350 DO STF. TEMA 1.124 DO STJ. SOBRESTAMENTO. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, o qual havia sido interposto contra decisão monocrática que rejeitou a apelação do INSS, mantendo sentença que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER, com condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso quanto à ausência de interesse processual em razão da juntada de documento essencial apenas em juízo, à luz do Tema 350 do STF e do Tema 1.124 do STJ; (ii) saber se há omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão de embargos de declaração opostos no julgamento do Tema 1.124 do STJ; (iii) saber se o acórdão é omisso quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, que deveria ser fixado na data da citação ou da intimação da juntada do documento, e não na DER; e (iv) saber se há omissão quanto ao afastamento da condenação do INSS em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou expressamente a questão do interesse processual, consignando que os documentos apresentados na via administrativa já eram suficientes para o reconhecimento da especialidade e que houve prévio requerimento administrativo com indeferimento do benefício, configurando pretensão resistida. O Tema 350 do STF exige o prévio requerimento administrativo, mas não o exaurimento da via administrativa, e a juntada de documentos complementares em juízo, após contestação de mérito pelo INSS, não configura falta de interesse processual.

4. O sobrestamento foi expressamente apreciado e afastado no acórdão, tendo em vista que a tese do Tema 1.124 do STJ já foi firmada com publicação do acórdão paradigma, e a eventual oposição de embargos de declaração naquele julgamento não possui efeito suspensivo automático sobre os processos em tramitação nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

5. O acórdão tratou do termo inicial dos efeitos financeiros, fixando-o na DER, com fundamento na suficiência dos documentos administrativos para o reconhecimento do direito, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. A questão dos honorários advocatícios foi igualmente enfrentada, reconhecendo-se a sucumbência do INSS e afastando-se a aplicação do princípio da causalidade, pois foi a autarquia quem deu causa ao ajuizamento ao indeferir administrativamente o benefício e resistir judicialmente à pretensão.

7. Os embargos limitam-se à reprodução das teses já deduzidas no agravo interno e expressamente rejeitadas pelo acórdão embargado, sem indicação de vício concreto, evidenciando mero inconformismo e caráter manifestamente protelatório, o que justifica a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Tema 350; STJ, Tema 1.124; STJ, Súmula 98.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008391-43.2019.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDMILSON CAMARGO DE JESUS - SP168731-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARMEN MARTINS MORGADO DE JESUS - SP303405-A

APELADO: GERALDO ADILSON ALVES

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia (ID. 362518630).

Em suas razões, alega o INSS que o acórdão é omisso quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento não submetido ao INSS na esfera administrativa, o que acarretaria falta de interesse processual, à luz do Tema 350 do STF e do Tema 1.124 do STJ; que o termo inicial deveria ser a data da intimação da juntada do documento ou a data da citação; que, por força do princípio da causalidade, não caberia tal condenação ao INSS; e que deve ser sobrestado o feito em razão de embargos de declaração opostos no julgamento do Tema 1.124 do STJ (ID. 363465233).

Devidamente intimada, a parte autora não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, nos termos da fundamentação.

Em suas razões, alega o INSS que o acórdão é omisso quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento não submetido ao INSS na esfera administrativa, o que acarretaria falta de interesse processual, à luz do Tema 350 do STF e do Tema 1.124 do STJ; que o termo inicial deveria ser a data da intimação da juntada do documento ou a data da citação; que, por força do princípio da causalidade, não caberia tal condenação ao INSS; e que deve ser sobrestado o feito em razão de embargos de declaração opostos no julgamento do Tema 1.124 do STJ.

Devidamente intimada, a parte autora não ofereceu contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos não merecem provimento.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias que o embargante alega terem sido omitidas, conforme se verifica dos seguintes trechos:

Quanto ao interesse processual e ao Tema 350 do STF e ao Tema 1.124 do STJ:

"Em relação ao pedido de sobrestamento, não assiste razão ao agravante. O julgamento do Tema 1.124 do STJ foi concluído e publicado em 06/11/2025. A eventual interposição de embargos de declaração contra aquele julgado não autoriza, automaticamente, o sobrestamento de processos em tramitação nos tribunais de segundo grau. O art. 1.040, II, do CPC é expresso ao determinar que, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão seu curso para aplicação da tese firmada.

A tese já foi firmada pelo STJ no Tema 1.124, e eventual oposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo automático, nem autoriza a manutenção indefinida do sobrestamento de processos que aguardavam aquela definição.

Ademais, no caso concreto, é possível o reconhecimento do período em análise apenas com as provas juntadas administrativamente. A decisão monocrática agravada declarou expressamente tal informação "Portanto, apenas com os documentos juntados ao procedimento administrativo, é possível o reconhecimento da especialidade em todo o período analisado."

Assim, não há que se discutir sobre falta de interesse. Entretanto, mesmo que tenha havido período reconhecido apenas com provas juntadas durante o processo, por ocasião do julgamento do Tema 350, a Suprema Corte analisou, à luz dos artigos 2o e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a exigibilidade ou não do prévio requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, órgão especializado, como condição para o exercício do direito de postulação jurisdicional.

Adotou-se a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não havendo, portanto, ameaça ou lesão a direito antes da apreciação e eventual indeferimento pelo INSS, ou da superação do prazo legal para análise. Ressalte-se que a exigência do prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

No caso concreto, constata-se que o agravado formulou requerimento administrativo em 10/09/2009, postulando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS analisou administrativamente o pedido e o indeferiu, presumivelmente por entender que o segurado não preenchia os requisitos para a aposentadoria. Inconformada com o indeferimento, a parte autora ajuizou a presente ação judicial, e o INSS, em sua contestação, opôs resistência ao mérito do pedido, discutindo os requisitos para a concessão do benefício, caracterizando inequivocamente a pretensão resistida. Assim, não se trata de hipótese de concessão originária sem prévio requerimento, mas sim de ação de revisão/reforma de decisão administrativa que indeferiu o benefício pleiteado.

O interesse processual manifesta-se pela conjunção da necessidade e da adequação da tutela jurisdicional. No âmbito do direito previdenciário, a necessidade surge da resistência — expressa ou tácita — da autarquia ao reconhecimento do direito alegado. No caso dos autos, a resistência do INSS manifestou-se de forma clara e inequívoca, tanto no âmbito administrativo, pelo indeferimento do pedido de aposentadoria, quanto no âmbito judicial, pela apresentação de contestação combatendo o mérito do pedido e sustentando a inexistência dos requisitos para a concessão do benefício. Ao contestar o mérito da demanda, o INSS reconheceu implicitamente a existência de pretensão resistida, configurando o interesse processual, não podendo a autarquia, agora, sustentar a ausência desse mesmo interesse que ela própria confirmou ao exercer seu direito de defesa.”

Quanto aos honorários advocatícios:

" Por fim, em relação ao descabimento da condenação da autarquia em honorários advocatícios, o INSS resistiu à pretensão autoral tanto na via administrativa (indeferimento) quanto na via judicial (contestação e apelação). Assim, configurou-se integralmente a sucumbência do INSS, justificando-se a condenação em honorários advocatícios.

O princípio da causalidade não se aplica ao caso concreto, pois, conforme já fundamentado, não há falta de interesse processual, tendo o autor regularmente provocado a via administrativa antes de ajuizar a ação. A apresentação de documentos complementares em juízo não configura má-fé ou conduta processual inadequada, mas sim exercício regular do direito de ação e ampla defesa. Foi o INSS quem deu causa à necessidade de intervenção judicial, ao indeferir administrativamente o pedido de aposentadoria e ao resistir judicialmente ao reconhecimento do direito do segurado.

A jurisprudência é no sentido de que, havendo resistência da autarquia e condenação judicial, é devida a condenação em honorários advocatícios: "É devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios quando, sucumbente, resistira à pretensão autoral." (TRF-3, ApCiv 50630854920254039999, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, j. 22/08/2025)."

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros o acórdão declarou de forma expressa que o reconhecimento foi com base nos documentos juntados administrativamente:

"Portanto, apenas com os documentos juntados ao procedimento administrativo, é possível o reconhecimento da especialidade em todo o período analisado.

Assim, o PPP juntado posteriormente apenas ratifica as informações constantes nos documentos juntados no procedimento administrativo, ao confirmar a exposição aos agentes nocivos e acrescentar a informação de exposição a calor entre 18/04/2002 e 31/12/2002, ausente no PPP administrativo, bem como demonstrar que os dados que permaneceram constantes até 14/12/2007."

Assim, a parte embargante busca, na realidade, reapreciação das teses jurídicas já analisadas e rejeitadas, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Verifica-se, ademais, que os presentes embargos de declaração se limitam à reprodução das mesmas teses já expendidas e devidamente apreciadas no agravo interno, sem indicação concreta e específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Evidencia-se, assim, mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, em manifesto desvio da finalidade dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a correção de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal para reiteração de teses já repelidas ou para promoção de novo julgamento da causa.

No mesmo sentido, a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". Referida orientação, contudo, pressupõe que os embargos sejam efetivamente utilizados para viabilizar o acesso à via recursal excepcional em relação a questões ainda não apreciadas ou insuficientemente enfrentadas pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, o INSS não se limitou a prequestionar matéria pendente de exame: ao contrário, reproduziu integralmente as teses já deduzidas no agravo interno e expressamente rejeitadas pelo acórdão embargado, sem apontar qualquer vício concreto de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Desvirtuada, assim, a finalidade legitimamente reconhecida pela Súmula 98 do STJ.

Assim, verificado o exercício abusivo do direito de recorrer, em violação ao dever de lealdade processual, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, nos termos da fundamentação, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 350 DO STF. TEMA 1.124 DO STJ. SOBRESTAMENTO. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, o qual havia sido interposto contra decisão monocrática que rejeitou a apelação do INSS, mantendo sentença que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER, com condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso quanto à ausência de interesse processual em razão da juntada de documento essencial apenas em juízo, à luz do Tema 350 do STF e do Tema 1.124 do STJ; (ii) saber se há omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão de embargos de declaração opostos no julgamento do Tema 1.124 do STJ; (iii) saber se o acórdão é omisso quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, que deveria ser fixado na data da citação ou da intimação da juntada do documento, e não na DER; e (iv) saber se há omissão quanto ao afastamento da condenação do INSS em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou expressamente a questão do interesse processual, consignando que os documentos apresentados na via administrativa já eram suficientes para o reconhecimento da especialidade e que houve prévio requerimento administrativo com indeferimento do benefício, configurando pretensão resistida. O Tema 350 do STF exige o prévio requerimento administrativo, mas não o exaurimento da via administrativa, e a juntada de documentos complementares em juízo, após contestação de mérito pelo INSS, não configura falta de interesse processual.

4. O sobrestamento foi expressamente apreciado e afastado no acórdão, tendo em vista que a tese do Tema 1.124 do STJ já foi firmada com publicação do acórdão paradigma, e a eventual oposição de embargos de declaração naquele julgamento não possui efeito suspensivo automático sobre os processos em tramitação nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

5. O acórdão tratou do termo inicial dos efeitos financeiros, fixando-o na DER, com fundamento na suficiência dos documentos administrativos para o reconhecimento do direito, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. A questão dos honorários advocatícios foi igualmente enfrentada, reconhecendo-se a sucumbência do INSS e afastando-se a aplicação do princípio da causalidade, pois foi a autarquia quem deu causa ao ajuizamento ao indeferir administrativamente o benefício e resistir judicialmente à pretensão.

7. Os embargos limitam-se à reprodução das teses já deduzidas no agravo interno e expressamente rejeitadas pelo acórdão embargado, sem indicação de vício concreto, evidenciando mero inconformismo e caráter manifestamente protelatório, o que justifica a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Tema 350; STJ, Tema 1.124; STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão